Tribunal: TJSP
Processo: 2060962-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do encarceramento do paciente, a despeito do risco de contaminação pelo novo coronavírus. Pleito objetivando a concessão antecipada do benefício do livramento condicional. Não cabimento. Paciente que cumpre pena em regime fechado, com previsão de término da execução em 27.08.2025, não tendo resgatado o

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do encarceramento do paciente, a despeito do risco de contaminação pelo novo coronavírus. Pleito objetivando a concessão antecipada do benefício do livramento condicional. Não cabimento. Paciente que cumpre pena em regime fechado, com previsão de término da execução em 27.08.2025, não tendo resgatado o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Ademais, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de antecipação de benefício ao reeducando. Na hipótese dos autos, não restou comprovado, pela documentação acostada, estar o paciente inserido nos grupos de risco, ou que a unidade prisional onde ele se encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060962-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é impetrante ANGELA DE
FATIMA ALMEIDA e Paciente IDD MOHAMED IDD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, com a recomendação para que o juiz da execução penal
aprecie o pedido de livramento condicional formulado pelo acusado o mais breve
possível. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060962-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2060962-57.2019.8.26.0000
Comarca: Avaré
Impetrante: ANGELA DE FATIMA ALMEIDA
Paciente: Idd Mohamed Idd
VOTO No 22.851
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento
ilegal, consistente na manutenção do encarceramento do paciente,
a despeito do risco de contaminação pelo novo coronavírus. Pleito
objetivando a concessão antecipada do benefício do livramento
condicional. Não cabimento. Paciente que cumpre pena em regime
fechado, com previsão de término da execução em 27.08.2025,
não tendo resgatado o lapso temporal necessário à obtenção de
qualquer benefício. Ademais, a Recomendação no 62/2020 do CNJ
não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto
e verificar se é hipótese de antecipação de benefício ao
reeducando. Na hipótese dos autos, não restou comprovado, pela
documentação acostada, estar o paciente inserido nos grupos de
risco, ou que a unidade prisional onde ele se encontra recolhido
não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da
disseminação da COVID-19, Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de IDD MOHAMED IDD, ato do MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba,
sob a alegação de sofrer constrangimento ilegal, consistente no
cumprimento de pena em regime mais gravoso.
Sustenta a impetrante, em síntese, já ter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060962-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
paciente preenchido os requisitos para a obtenção do livramento
condicional, mas a autoridade coatora o mantém custodiado
indevidamente sob o regime mais gravoso, a despeito da
Recomendação no 62, do CNJ, que adota providências para evitar
proliferação da pandemia decorrente do Covid-19.
Postula, destarte, o deferimento da medida
liminar e posterior confirmação desta, a fim de que lhe seja concedido
o benefício do livramento condicional.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 44/45).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 48/65) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da impetração (fls. 68/75).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
Consoante as informações prestadas pela
autoridade impetrada, o paciente cumpre pena de 14 anos, 7 meses e
3 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes, com término de execução previsto
para 27 de agosto de 2025 (fls. 68/75).
Além da reprimenda em cumprimento, há
ainda duas outras por cumprir, decorrentes de condenações cujas
guias de recolhimento ainda não foram processadas.
O paciente formulou pedido de livramento
condicional em 18 de dezembro p.p., sendo os autos remetidos ao
Ministério Público em 7 de janeiro p.p. e devolvidos no dia 15 daquele
mês, com manifestação. Na sequência, a defesa do paciente retirou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060962-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
os autos de cartório, devolvendo-os no subsequente dia 24. Por
serem os autos físicos e não ser possível o acesso a eles, em virtude
da atual pandemia, o pleito ainda não foi apreciado.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por intermédio da
presente via heroica, uma vez que o paciente, condenado a 14 anos,
7 meses e 3 dias de reclusão, atualmente recolhido no regime mais
gravoso, observando-se que o pleito de livramento condicional nem
sequer foi apreciado em primeira instância, em razão da
impossibilidade de acesso aos autos da execução, que são físicos,
embora tal pedido deva ser apreciado o mais breve possível pelo juiz
da execução penal.
Registre-se, por pertinente, em relação à
situação excepcional causada pela pandemia da COVID-19, que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de
antecipação de benefício ao reeducando.
Contudo, in concreto, afigura-se inviável a
pretendida antecipação do livramento condicional, com base na
aludida recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada, estar o paciente inserido em grupos de
risco, ou que a unidade prisional onde ele se encontra recolhido não
esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da
disseminação da COVID-19.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060962-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, com a recomendação para que o
juiz da execução penal aprecie o pedido de livramento condicional
formulado pelo acusado o mais breve possível.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator